Tribunal: TJMT
Processo: 1010686-56.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
do nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL – RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO
–

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010686-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), DARNEI HIPOLDO KROTH - CPF: 190.809.130-49 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (AGRAVADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ - CPF: 021.345.811-07 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.524.131-84 (ADVOGADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO DE SOBRESTAMENTO – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO ATÉ O SEU JULGAMENTO – APELAÇÃO JULGADA – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que manter a suspensividade do recurso de apelação quando tal circunstância era até o julgamento do apelo, e não do trânsito em julgado, não havendo impedimento para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Darnei Hipoldo Kroth
,
tirado contra decisão que manteve o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença de despejo por força de recebimento da apelação sob efeito suspensivo, até que ocorresse o julgamento do recurso
.

Nas suas razões, o agravante sustenta que não poderia o magistrado sobrestar o cumprimento provisório de sentença, uma vez que na ação de despejo em apenso, feito n° 1004219-95.2019.8.11.0000, fora deferido efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos agravados, “até o julgamento do apelo”, o que ocorreu em 30.04.2020, onde a e. Câmara deste Sodalício manteve a sentença que julgou procedente a ação de despejo.

Aduz, assim, que o efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação se deu até o seu julgamento, e não até o trânsito em julgado do feito, o que afasta qualquer interpretação extensiva em favor dos agravados.

Pede, pois, a concessão da medida liminar, para que seja determinado o imediato cumprimento provisório da sentença, determinando-se, em consequência o despejo e a penhora de bens (inclusive estoque) que guarnecem o estabelecimento comercial da agravada.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 43547474).

Foi apresentada contrarrazões no Id 46974970, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante propôs ação de despejo c/c cobrança de alugueres em desfavor dos agravados, objetivando o despejo da locatária do imóvel situado na Rua Avenida Piracicaba, n° 870, Bairro Centro, na cidade de Jaciara-MT, bem como, a condenação dos agravados ao pagamento dos alugueres em atraso desde fevereiro de 2018, multas e penalidades contratuais.

No caso, o magistrado
a quo
julgo procedente a ação, rescindindo o contrato de locação e condenou os agravados ao pagamento dos alugueres vencidos a partir de 05.02.2018 e não pagos, assim como, ao pagamento de multa de 2 (duas) vezes o valor do locatício atualizado, bem como, na comprovação da quitação dos tributos e taxas sobre o imóvel até a data da desocupação.

Os agravados, por sua vez, interpuseram Recurso de Apelação Cível em face da r. sentença e, quando do seu recebimento, em juízo de admissibilidade, o relator que me antecedeu atribuiu a ela o efeito suspensivo até o seu julgamento.

Esta egrégia Terceira Câmara, no julgamento da mencionada apelação, desproveu o recurso dos agravados, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados, cujo acórdão foi publicado em 25.06.2020 e encontra-se aguardando o trânsito em julgado.

Como se vê, não há mais razão de manter a suspensividade, porque tal circunstância era até o julgamento da apelação, e não do trânsito em julgado, conforme determinação.

Além disso, o feito encontra-se em prazo para os recursos excepcionais aos tribunais superiores (Recurso Especial e Recurso Extraordinário), que não são dotados de efeito suspensivo, sendo eles recebido em efeito meramente devolutivo, de modo que persiste o cumprimento provisório da sentença, podendo seguir o seu trâmite, já que eventual alteração do julgado poderá ser feita, tão somente, pelas instâncias superiores.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para prosseguir o cumprimento provisório de sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010686-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

DARNEI HIPOLDO KROTH

AGRAVADO:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA – EPP E OUTROS

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta ao voto proferido pelo eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal do agravante refere-se à decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, que manteve o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença da ação de despejo nº. 1001304-09.2020.8.11.0010, por força de recebimento da apelação cível sob efeito suspensivo, interposto por
Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda. – EPP e Outros
, aqui agravados, até que ocorresse o trânsito em julgado (Id 42951994).

Para tanto, o exequente-recorrente defende que a manutenção do sobrestamento determinado pelo Juízo
a quo
não se mostra pertinente, na medida em que fora deferido efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos agravados “até o julgamento do apelo”, o que ocorreu em 30/04/2020, oportunidade em que esta e. Câmara manteve a sentença que julgou procedente a ação de despejo em apenso (Autos nº. 1004219-95.2019.8.11.0000).

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 15/07/2020,
deu provimento
ao recurso, para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença na origem.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece maiores contornos além daqueles já realizados pelo eminente Relator.

Isso porque a decisão que conferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação cível aviado pelo ora agravados registrado sob o nº. 1004219-95.2019.8.11.0000, mediante decisão fundamentada do Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Id 42951982), é clara no sentido de liminar tal efeito
até o julgamento do recurso
mencionado, o que, de fato, ocorreu na sessão ordinária realizada aos
22/04/2020
, em que esta egrégia Câmara desproveu o apelo, mantendo hígida a sentença de primeiro (Id 42951983), sendo o mesmo publicado no DJe de 05/05/2020 (Id 42951985), cujos efeitos foram mantidos por ocasião do
recente
julgamento de aclaratórios opostos pelos recorridos neste instrumento, ocorrido em
25/06/2020
, aguardando-se prazo para os recursos às instâncias superiores, que, a toda evidência, não são dotados de efeito suspensivo, tal como consignado pelo Relator em seu judicioso voto.

Logo, não mais persistindo a limitação temporal determinada por esta Corte de Justiça, de fato não poderia o magistrado singular dar uma interpretação extensiva, qual seja, até a ocorrência do trânsito em julgado, consoante assinalado na decisão hostilizada (Id 42951994), razão pela qual merece acolhimento o pedido do agravante.

A propósito, questão análoga já foi apreciada por esta Magistrada quando do julgamento do RAI nº. 1010705-33.2018.8.11.0000, ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL – RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de primeiro grau que deferiu o prosseguimento da marcha processual e intimou o agravante para que desocupe o imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse deve ser mantida, ainda que pendente de julgamento de Recurso Especial perante a Corte Superior, porquanto desprovido de efeito suspensivo.”
(N.U 1010705-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/08/2019)

Assim, em coerência aos precedentes, não tenho dúvida em acompanhar o Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao presente instrumento, a fim de se determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020